Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700386-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDA MARIA SOARES SANTANA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. NATUREZA DA VERBA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO REGULAMENTO. 1. Tratando-se exclusivamente de questão civil/estatutária, afasta-se a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e favor da Justiça Trabalhista. 2. A discussão acerca da natureza da verba em questão se mostra totalmente infrutífera, pois deve prevalecer o que consta no regulamento aderido pela parte recorrente e utilizado no cálculo do benefício. Precedentes desta e. Corte. 3. A interpretação conferida pela parte interessada de que a CTVA (complemento temporário ajuste de mercado) possui natureza remuneratória e por isso compõe o salário de participação não prospera frente a natureza civil/estatutária da relação jurídica firmada entre as partes, não se confundido com direitos trabalhistas. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 457, § 1o, da Consolidação das Leis do Trabalho, ao argumento de que deveria ter sido observada a natureza da CTVA (Contribuição Temporária Variável) para o reconhecimento do direito pleiteado, porquanto entende que esta deveria fazer parte do cálculo do salário de participação. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação dada ao enunciado 170 da Súmula do STJ, afirmando que a competência para o julgamento do feito seria da justiça trabalhista. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF N. 20.182 (ID 31876070). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021 e o AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 457, § 1o, da CLT, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O regulamento do plano não fez previsão expressa da CTVA na composição do salário de participação (...). Nessas condições, a discussão acerca da natureza da verba em questão se mostra totalmente infrutífera, pois deve prevalecer o que consta no regulamento aderido pela parte recorrente e utilizado no cálculo do benefício” (ID 29370436). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas regulamentares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso" (...) “O não conhecimento do especial pela senda da alínea 'a' do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio pretoriano” (AgInt no REsp 1523546/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/11/2021 e AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027